Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PERDA DA PROPRIEDADE QUE DECORRE DA APREENSÃO DO BEM (INSTRUMENTO DE CRIME). NÃO SE EXIGE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE QUEM NÃO SEJA PROPRIETÁRIO E/OU NÃO TINHA A POSSE DO BEM AO TEMPO DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de incidência de IPVA na qual a parte autora pleiteou o cancelamento dos débitos atribuídos ao veículo de sua propriedade que foi apreendido pela autoridade policial em decorrência da apuração da prática do crime de estelionato. A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, desconstituindo o débito e condenando o réu ao pagamento de indenizações por danos morais. O réu apresentou recurso inominado requerendo seu provimento para reformar totalmente a sentença.
2. Recurso do réu próprio e tempestivo. Recorrente isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, verifica-se que houve apreensão do veículo em decorrência de procedimento policial para apuração de prática criminosa. Houve, portanto, a perda da posse, ainda que temporária. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, sendo que são atributos da propriedade o uso e gozo do mesmo. Havendo a apreensão do bem em decorrência da apuração de prática criminosa por terceiro, não se pode exigir o pagamento do IPVA, do seguro e do licenciamento do período em que o particular não mais tinha a posse do bem, isto em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo. É que a retirada de todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco.
4. A responsabilidade pela obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, ainda que temporária.
5. Sendo assim, correta a sentença que declarou de inexistência de relação jurídico tributária entre o autor e o DF entre 08/08/2018 e 25/11/2019.
6. Tendo em vista que o réu não adotou providências no sentido de remir o débito e o autor foi protestado por isso, há a incidência de danos morais na espécie.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas em razão da isenção. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula do julgamento servirá como acórdão na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.